Tribunal: TJSP
Processo: 1007288-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Reconhecimento, em parte.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Reconhecimento, em parte.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados, à exceção da segurada Maria Ignez - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação da ré desprovida. Provimento, em parte, da apelação da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007288-30.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelado/apelante ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do
3o Juiz, que negavam provimento ao recurso da autora e dava provimento ao recurso da
ré, e do 2o Juiz, que negava provimento ao recurso da ré e dava parcial provimento ao
recurso da autora, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora, vencidos
o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1007288-30.2019.8.26.0482
Apelantes : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais; Energia Sul-

sudeste Distribuidora de Energia S.A.
Apeladas : as mesmas
Comarca : Presidente Prudente (2a Vara Cível)
Juiz : Silas Silva Santos
VOTO N.o 46.817
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora Reconhecimento, em parte.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados, à exceção da
segurada Maria Ignez - Demonstrado o nexo de causalidade
entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados
nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações
na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Apelação da ré desprovida. Provimento, em parte, da apelação
da autora.
Vistos.
Relatório nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento.
Nos dias 12 de dezembro de 2016, 6 e 7 de
janeiro de 2017, houve queima de aparelhos de propriedade dos segurados,
contratantes de seguro da autora, em virtude de problemas relacionados ao
fornecimento de energia.
A fls. 20/97 vieram documentos e pareceres
técnicos de empresas especializadas dando conta de que os danos ocorridos
em equipamentos eletrônicos dos segurados decorreram de sobrecarga
elétrica, à exceção da segurada Maria Ignez, cujo nexo causal não ficou
comprovado.
O nexo de causalidade entre os danos e os
pagamentos da indenização aos segurados Luciano e Quartzlife foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresa idônea, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de
dispensável, mostra-se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria
razoável exigir que a autora guardasse os aparelhos danificados para
perícia futura.
Sendo assim, há de ser acolhido, em parte, o
inconformismo da autora, para o fim de se reconhecer também seu direito
de ser reembolsada do valor pago à sua segurada Quartzlife.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, nego provimento à apelação da
ré. Dou provimento, em parte, à apelação da autora, para também condenar
a ré ao reembolso da quantia de R$ 4.805,20 (quatro mil oitocentos e cinco
reais e vinte centavos), paga à segurada Quartzlife (fl. 96), corrigida
monetariamente a partir do desembolso, e acrescida de juros moratórios de
um por cento ao mês, desde a citação. Ficam invertidos os ônus da
sucumbência, e, por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios que a ré foi condenada a pagar à autora para a
alíquota de onze por cento.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29507
Apelação Cível no 1007288-30.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante/Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado/Apelante: Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
467/172, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, condenando
a ré ao pagamento a quantia de R$ 5.696,25, acrescido de correção monetária pela
tabela deste E. Tribunal, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês contados
da citação. Por concluir que a autora havia decaído em maior parte do seu pedido,
condeno-a ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, ficando a ré com o
dever de arcar com 1/3 destas. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
condenou a autora ao pagamento de valor correspondente a 10% sobre proveito
econômico obtido pela ré, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 800,00.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que diante da inviabilidade de produção
de prova pericial para a verificação do dano, foi deferida a produção de prova oral.
Destacou que apenas a testemunha Heitor Romano, embora não lembrasse dos fatos,
tinha ciência de que os danos havidos na residência do Sr. Luciano eram decorrentes de
sobrecarga de força, tendo diversos equipamentos sido danificados, ao passo que com
relação aos demais segurados da autora não houve demonstração no nexo causal.
Irresignadas, as partes apelaram.
Aduziu a Seguradora (autora), em suma, que a r. sentença deveria ser
reformada ao argumento de que restou comprovado o nexo causal entre o serviço
prestado pela ré e os danos suportados pelos seus segurados, por meio dos documentos
colacionados ao processo, ou seja, dos laudos os quais não eram genéticos ou
unilaterais. Afirmou que os danos ocorreram a demasiado tempo, não sendo viável ou
necessário eventual perícia técnica. Destacou que se tratando de relação de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ser invertido o ônus da prova. Por fim, pugnou pela majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor para 20% do valor da condenação.
A Concessionária de Energia Elétrica (ré), por sua vez, sustentou que
deveriam ser aplicados os art. 399 e 400 do CPC, vez que a autora não havia preservado
os equipamentos para que fosse realizada perícia por parte da ré, deixando de
demonstrar seu direito em Juízo. No mais, asseverou que os laudos acostados ao
processo eram inconclusivos e unilaterais e que não houve a formulação de pedido
administrativo. Ressaltou a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como, que
os equipamentos contra descarga de energia elétrica não resguardavam os imóveis.
Processado o apelo, transcorreu in albis o prazo para apresentação de
contrarrazões (vide certidão de fls. 680), tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso da autora não comporta acolhimento, ao passo que
o da ré sim. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, vez que a
seguradora não preservou os bens substituídos para que fosse viabilizada a realização de
perícia judicial.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 27, 28, 29, 40/41, 50,
51, 57, 58, 59, 76, 77 e 78 (laudos técnicos) não se mostram suficientes para comprovar
o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza
necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento
que se verificou, que a avaria nos bens foi causada por picos ou descargas de energia,
deixando, assim, de apontar de forma concreta a origem do dano e como tal
entendimento fora aferido, conclusão essa que tampouco fora alcançada por meio da
prova oral produzida pelo R. Juízo a quo, inclusive pela testemunha Heitor a qual apenas
recordava com o que ocorrera com o segurado Luciano, mas sem acrescentar nada de
especifico acerca de como havia alcançado a conclusão exposta, devendo, portanto, ser
invertido o julgado nesse particular.
DA PROVA DE PAGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus
segurados, sendo certo que os que foram juntados ao processo não contêm o número da
apólice, inexistindo prova, ainda, que aponte que os segurados tenham dado por
encerrado o sinistro (vide fls. 42, 63/66 e 96).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda, tal como pleiteado pela ré.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao agravo da ré e deram provimento em parte ao
recurso da autora, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso da ré, para o
fim de julgar improcedente a demanda, e NEGAVA-SE PROVIMENTO, por
consequência, ao recurso da autora.
Por consequência, de rigor a condenação da autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12%
do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1159712F
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1380FB16
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007288-30.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.